Tribunal: TJPA
Processo: 0807215-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807215-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA SUELY LEITE SARAIVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça a questão debatida no bojo deste álbum processual.

3 - Cabe destacar que esta Corte não está obrigada a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente.

4 - Destarte, verifica-se que a interposição do presente recurso tem como objetivo procrastinar o trâmite do processo, o que demonstra seu caráter protelatório.

5. Conhecimento e desprovimento do recurso. Aplicada multa por

embargos protelatórios.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Ana Suely Leite Saraiva

opôs embargos de declaração contra os termos do acórdão (id. 4763098), que conheceu e deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento, figurando como embargado Ministério Público Estadual.

A Embargante aduz que o acórdão se omitiu sobre a alegação de que a decisão de primeiro grau não restou fundamentada, pois ao decidir o magistrado não fez nenhum cotejo com o caso concreto.

Diz que suscitou diversos pontos na defesa prévia que eram suficientes ao convencimento de que não houve ato de improbidade, contudo, tais questões não foram analisadas na decisão agravada.

Discorre sobre sua conduta e sobre a finalidade dos §§6º e 8º da Lei de Improbidade.

Entende que o juízo de primeiro grau poderia ter fundamentado melhor a decisão, pois se limitou a reproduzir decisão prolatada em outros casos similares, fundamentando o recebimento da ação no fato de que não se deve exaurir a análise de mérito, sob pena de esvaziamento da ação.

Afirma que o juízo de primeiro grau nada discorreu sobre todas as questões levantadas em sede de Defesa Prévia.

Requer o provimento de seu recuso para que seja sanada a suposta omissão, emprestando-lhe efeitos modificativos, assim como o prequestionamento das matérias suscitadas.

Era o que tinha a relatar.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém/PA

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça a questão debatida no bojo deste álbum processual.

O recorrente suscita neste recurso, questões de mérito, argumentando que não foi analisada a sua alegação de que o juízo de primeiro grau não enfrentou todos os argumentos apresentados em sua defesa prévia e, portanto, segundo entende, não fundamentou sua decisão.

Ora, este Tribunal enfrentou todas as questões examinadas pela parte, inclusive manifestando o mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de que as questões sobre o dolo ou a culpa deverão ser examinadas no decorrer da instrução, ou seja, em momento próprio, não cabendo esvaziar o mérito da ação, em sede de liminar.

Cabe destacar que esta Corte
não está obrigada a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente,
verbis
:

Processo civil. Embargos de declaração no recurso especial. Ação de prestação de contas. Acórdão. Omissão. Norma constitucional. -
A omissão apta a ser suprida pelos embargos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante, ainda mais como meio transverso de se preencherem os requisitos específicos de admissibilidade de recurso extraordinário. - O Tribunal cumpre o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, com a exteriorização dos fundamentos jurídicos embasadores do dispositivo do acórdão, os quais não precisam esgotar a matéria e decidir à luz de toda legislação, seja constitucional ou infraconstitucional, invocada pelo recorrente. - Embargos de declaração rejeitados.
” (STJ - 3
a
Turma - EDREsp nº 474384/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi - DJU 23.06.2003, p. 362). (grifei).

Quanto ao prequestionamento, basta que o Tribunal se posicione a respeito da matéria arguida, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados pela recorrente.

Destarte, verifica-se que a interposição do presente recurso tem como objetivo procrastinar o trâmite do processo, o que demonstra seu caráter protelatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

Com efeito, tendo em vista que os presentes embargos possuem o condão de procrastinar o processo declaro-o como meramente protelatório e, por consequência, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, §2º do NCPC).

É o voto.

Belém/PA

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021